Tribunal: TJMT
Processo: 1017942-24.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017942-24.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS BENHUR GONCALVES NOVAIS - CPF: 066.391.501-58 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
-

SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
-

SINISTRO ANTERIOR A
2020 - LEI 6.194/1974
-
EQUÍVOCO NOS PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO
QUANTUM

-
INDENIZAÇÃO VALORADA SOBRE
UM
MEMBRO SUPERIOR E
UM MEMBRO
INFERIOR
-
DANO QUE ATINGIU APENAS
O MEMBRO SUPERIOR DIREITO -

PERCENTUAL
INDENIZATÓRIO RETIFICADO
PARA 70%
-

HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
.

1
.
Com o advento da Lei n
.
11.945/
20
09, a Lei n
.
6.194/
19
74 passou a
prever
acréscimo na tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, fixando os parâmetros para f
ixação do valor a ser reparado
de forma proporcional à lesão sofrida
.

2
.
Na hipótese, a
sentença fixou a indenização no montante de
10
0% sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00),
quantum
aplic
ável
em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior
e de um
membro inferior, conjuntamente, sendo que,
o laudo pericial atestou a perda total do movimento, de forma permanente, em somente um dos membros superiores
(direito), razão pe
l
a qual deve
ser retificado
o percentual
para os parâmetros dispostos na legislação aplicável ao caso
(70%)
.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, deve-se considerar
, primeiramente, o valor da condenação e, não havendo esta, o proveito
econômico obtido pelo vencedor, conforme Tema 1.076.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de a
pelação interpost
o

pela
PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS
contra sentença proferida pela Dra.
Edna
Ederli
Coutinho,
Juíza de Direito designada para o NAE
-
Núcleo de Atuação Estratégica
do Poder Judiciário de Mato Grosso, em atuação no Juízo da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança n. 1017942-24.2020.8.11.0041, ajuizada por
MATHEUS BENHUR GONCALVES NOVAIS
, que
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial,
conden
ando
a
Apelante
ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 por invalidez permanente,
além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (ID.
217390108
).

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que houve erro no enquadramento da lesão apontada na sentença, afirmando que o valor da indenização deveria ser reduzido para R$ 9.450,00, conforme o percentual aplicável previsto na Lei 11.945/09
, pugnando ainda pela redução d
o percentual dos honorários advocatícios
arbitrados
(ID.

217390120
).

O Apelado apresentou contrarrazões em ID. 217390124, rebatendo os argumentos da Apelante, alegando que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo
(ID.
217390123
)
e foi devidamente preparado (ID.
217625669
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

pretende a reforma da sentença para reduzir

a condenação

para o valor de R$

9.450,00, em observância aos critérios da
L
ei
n. 11.945/2009
, bem como a modificação dos honorários sucumbenciais para que
sejam
fixados em
10% sobre o valor da condenação,
nos termos do
art. 85, §2o, do CPC
.

De fato, do cotejo dos autos constato que o recurso comporta provimento.

Constou da sentença recorrida,
no que
pertine
:

“(...)

No caso em tela, foi realizada perícia na Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que:

“(...)

I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com
veiculo
automotor de via terrestre?

[
x
] Sim
[
]
Não
[

]
Prejudicado

Só prosseguir em caso de resposta afirmativa

II)
Descrever o quadro clínico atual informando:

a
)qual
(quais) região(
ões
) corporal(
is
) encontra(m)-se acometida(s):

MSD
.

(...)

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação?

[

] Sim
[

x ]
Não

(...)

IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com:

a)

[

]
disfunções apenas temporárias

b)

[

x ]
dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas)

(...)

VI)
Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(
ões
) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(
is
) a tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(
is
) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(
is
) acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação:

(...)

a)

[
x
] Total

[
...]”

Dessa forma, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no
artigo 3o incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita,

qual
seja,
100%.

Como a parte autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de
seu direito, legítima
se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização.

Em relação
a
data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora
incidir
a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426,
verbis
:

“Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de
R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (22/03/2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária,
esta
fixada em
10% (dez por cento) sob o valor da causa
, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.

(
...)”
(ID.
217390108
) (
g.n
.)

Como visto
, r
ealizada a perícia médica judicial, o laudo consignou a existência de
“
lesão de plexo braquial
”
, na região do
“
MSD
”
(membro superior direito), configurando
“
dano anatômico ou funcional
permanente que comprometa a íntegra do patrimônio físico e/ou mental da vítima
”
,
avaliado como
“
TOTAL
”
,
uma
vez que
causou
“
hipertrofia, sem força, perda total do movimento
”

(I
D
.
217390107
).

Contudo, c
omo se observa da sentença objurgada,
a

M
agistrad
a
utilizou como parâmetro para aplicação da indenização o montante de
100
% (
cem
por cento) sobre o valor máximo de reparação prescrito
na tabela em anexo à L
ei
n. 6.194/1974
(R$ 13.500,00),
quantum
aplicado em caso de
“Repercussão na Íntegra do
Patrimônico
Físico
”
, quando há a p
erda anatômica e/ou funcional completa
“
de um membro superior
e de um membro inferior
”

conjuntamente
.

E
m que pese o costumeiro acerto e dedicação que a d.
Magistrada
a quo
demonstra em suas
fundamentações
, vejo que,
in
casu
, o édito
objurgado merece ser reformado, devendo ser aplicado o percentual previsto
“Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores”
, qual seja, de 70%, como bem pontuado pela Seguradora
recorrente, conforme passo a expor.

Antes de mais nada
,
porém,
cabe ressaltar
que
,

n
os sinistros ocorridos até
31 de dezembro de 2020

–
como no presente caso
–
a responsabilidade
pela indenização é d
a Seguradora Líde
r Consórcio Seguro DPVAT, permanecendo, portanto, a
competência d
esta Justiça Estadual, sendo que, para os
fatos posteriores à referida data
(
a partir de 01 de janeiro de 2021
)
, a gestão e operacionalização do seguro DPVAT
passou a
ser da Caixa Econômica Federal, conforme Contrato
n.
02/2021 assinado com a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP),
razão pela qual
a
competência para dirimir tais litígios é da Justiça Federal.

Cumpre destacar, também, que
já
está
em vigor a Lei Complementar n
.
207, de 16 de maio de 2024, que revogou a
L
ei
do DPVAT (n. 6.194/1974),
cri
ando
instituto similar chamado Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de
Acidentes de Trânsito (SPVAT), estabelecendo a novel legislação
que a norma antiga continuará sendo aplicada aos acidentes ocorridos antes de sua vigência,
conforme se vê da redação de seu art. 15,
in
verbis
:

“Art. 15. As indenizações do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a
Pessoas Transportadas ou não (
DPVAT)
referentes a acidentes ocorridos durante o período de vigência da Lei no 6.194
, de 19 de dezembro de 1974
(Lei do DPVAT),
permanecerão
por ela regidas
, considerada
a regulamentação complementar aplicável.”

Assim, p
ara análise da questão,
cumpre ressaltar
que o sinistro ocorreu em
28
/0
8
/201
6
, logo,
sob a égide
da
Lei n
.
11.945/
20
09
,
que
em seu art. 32 estabeleceu que a Lei n
.
6.194/
19
74 passou a vigorar acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT
,
fixando os parâmetros de
forma proporcional à lesão sofrida
:

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Percentuais

das
Perdas

Perda anatômica e/ou funcional completa
de um dos membros superiores

e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos OMBROS, cotovelos, punhos ou dedo
polegar

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou
TORNOZELO

25

Com isso, a referida lei passou a dispor, que:

“
Art. 3oOs danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência
médica e suplementares, nos valores
e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até
R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais) - no caso de
invalidez permanente
;
e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e supleme
ntares devidamente comprovadas.”

Na ocasião,
como já mencionado anteriormente,
o laudo pericial
atestou a
perda
total
do movimento, de forma permanente,
em somente um dos membros superiores
:
“
MSD
”
(membro superior direito)
. O
u seja, não houve
p
erda completa de um membro superior
e de um membro inferior
,
conjuntamente,
de modo a atrair a fixação no percentual máximo de 100%
como constou da sentença vergastada.

Consequentemente,
o
quantum
indenizatório deve ser retificado

para os parâmetros dispostos na legislação aplicável ao caso
, de forma que, com a perda
completa da mobilidade de
somente
um
dos membros superiores
, terá a vítima direito a
70
% (
setenta
por cento)
do valor máximo da indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no grau da incapacidade conferida para cada segmento pelo laudo pericial médico
, que corresponde a
R$ 9.450,00 (
nove mil, quatrocentos e cinquenta
reais)
.

No que tange aos honorários advocatícios,

com razão também a Apelante, uma vez que
o Superior Tribunal de Justiça
fixou orientação
no sentido de que,
primeiramente, deve ser considerado o
valor da condenação
e, não havendo
esta
, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor
ou, ainda
, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão
, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(Tema 1.076).

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DPVAT
. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
.
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a ordem delineada no art. 85, § 2o, do CPC/2015
"veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I)
da condenação
; ou (II) do
proveito econômico obtido
; ou (III) do valor atualizado da causa" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019,
DJe
29/3/2019).

2. A Corte Especial deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, ocorrerá nos casos em que, independentemente da existência da condenação, o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo.

3. Agravo interno desprovido.
”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 2.017.685/MT,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma,
j.
13/
0
2/2023,
DJe

16/
0
2/2023)
(
g.n
.)

Diante d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pela
PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, para retificar os parâmetros do cálculo indenizatório utilizado na sentença objurgada,
fixa
ndo
em
70%
(setenta por cento)

sobre o valor máximo da indenização,
que corresponde
a

R$
9.450,00
(
nove mil, quatrocentos e cinquenta reais
)
,
bem como
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC,
mantidos
os demais termos da
sentença
.

Sem honorários advocatícios recursais, uma vez que a aplicação do art. 85, §11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível o arbitramento quando for provido o
a
pelo
, como na espécie
(Tema 1
.
059 do STJ)
.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024